Tribunal: TJMT
Processo: 0002380-86.2014.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002380-86.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Honorários Advocatícios, Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[P. H. D. V. - CPF: 062.257.891-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), L. G. D. V. - CPF: 062.257.791-32 (APELANTE), DELMA MARTINS VIEIRA - CPF: 026.588.081-51 (APELANTE), RENATO DUTRA DE FREITAS - CPF: 708.104.781-53 (APELADO), DELMA MARTINS VIEIRA - CPF: 026.588.081-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E BENS PENHORÁVEIS – DUAS SUSPENSÕES DO FEITO POR UM ANO – PRETENSÃO DE ARQUIVAMENTO POR MAIS UM ANO – INVIABILIDADE – NÃO LOCALIZADO BENS NEM O DEVEDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que o feito foi suspenso por duas vezes, pelo período de um ano, não podendo permanecer suspenso ad eternum por esse período, uma vez que cumprido a disposição do artigo 921 do CPC. Agora pretende o apelante que se suspenda novamente por mais um ano com arquivamento, o que torna inviável. Já que, não há localização do executado, tampouco bens penhoráveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021